Tribunal: TJDFT
Processo: 0720508-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos de cumprimento de sentença, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Decisão de suspensão da execução proferida em 11/12/2017, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 11/12/2018 (art. 921, §1o do CPC), nesta data teve início o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, relativo à pretensão executiva, que se funda, no caso, em título judicial extraído de ação monitória com base em cheque sem força executiva, nos termos do artigo 206-A, CC e a Súmula 503 do STJ (“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”). 3.1. Assim, a prescrição intercorrente se consumaria em 11/12/2023.
4. Na origem, foi acrescido o período de suspensão dos prazos prescricionais em razão das restrições impostas durante a pandemia (art. 3o da Lei no 14.010/2020). Termo final “prorrogado para a data provável de 29.4.2024”.
5. Todas as diligências requeridas pela exequente/apelante no curso do cumprimento de sentença, antes de consumada a prescrição, restaram infrutíferas. 5.1. No ponto, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018)
6. É desnecessário intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo.
7. Recurso conhecido e não provido.